Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. ALIMENTANDA MATRICULADA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADES DEMONSTRADAS. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS. ELEMENTOS DE CONVICCÇÃO APONTAM PARA A MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA QUE MAJOROU OS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça. Pedido para o qual foi firmado parcial juízo negativo de admissibilidade, uma vez que deferida essa benesse pelo juízo de origem.
2. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social de parentes, cônjuges e companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil). Os critérios que balizam a fixação do pedido estão indicados no art. 1695. Consistem na análise da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
3. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem se admitido a manutenção da prestação alimentar a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou da necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar suas alegações.
4. Comprovada a alteração do estado fático, consubstanciada no aumento das necessidades da alimentanda, e não se evidenciando, na hipótese sub judice, a impossibilidade financeira por parte do alimentante, cabível a majoração da obrigação alimentícia, nos moldes estabelecidos em sentença revisional de alimentos.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.